Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702178-25.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. L. D. M. REPRESENTANTE: DANIELLE LUCENA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 14101697) opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA contra o acórdão de ID 14079546, que deu provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto. Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pela recorrente, intimem-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso. Intime-se o Ministério Público. Após, retornem-se conclusos os autos para análise do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator